Tribunal: STF
Processo: RE 1490535
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM. REFERIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE RELAÇÃO INDIRETA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AFRMM. ADICIONAL DE FRETE DA MARINHA MERCANTE. NATUREZA DE CIDE. EC 33/01. ART. 149, §2, III, DA CONSTITUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. HIPÓTESES NÃO TAXATIVAS. L 10.893/04. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. INCLUSÃO DE DESPESAS PORTUÁRIAS COM MANIPULAÇÃO DE CARGA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E AO GATT. 



    1. O Adicional de Frete da Marinha Mercante - AFRMM, instituído pelo DL 2.404/87, guarda natureza jurídica tributária - CIDE - cujo fundamento repousa no art. 149 da Constituição, consoante já pronunciou o Egrégio Supremo Tribunal Federal (RE 186862). 



    3. A Emenda Constitucional 33/01, ao alterar a redação da al. a do inc. III do §2º do art. 149 da Constituição, não impôs nenhuma limitação material às bases econômicas das contribuições interventivas, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 603.624 (Tema 325). 



    4. É legítima a cobrança do AFRMM na forma do art. 5º da L 10.893/04, inclusive quanto as despesas com manipulação portuária da carga. 



    5. A incidência do AFRMM não viola os princípios constitucionais da isonomia, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, tampouco o princípio do Tratamento Nacional, previsto no GATT” (fl. 5, e-doc. 94).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 121).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93, o § 1º do art. 145, o caput e a al. a do inc. III do § 2º do art. 149, os incs. II e IV do art. 150, o art. 170 e o inc. II do § 9º do art. 165 da Constituição da República, e o art. 36 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Argumenta que, “para o AFRMM, vê-se descaracterizada a sua natureza de CIDE, pois na prática, é um tributo com efeitos extrafiscais, sem vinculação da arrecadação a qualquer atuação pelo agente arrecadador; não há qualquer busca em preservar os princípios ou finalidades do art. 170 da CF” (fl. 7, e-doc. 131).



    Suscita “violação frontal ao art. 149 da CF e art. 3º da Lei nº 10893/2004, visto a ausência de vinculação da arrecadação do AFRMM às despesas específicas” (fl. 9, e-doc. 131).



    Assinala que, “considerando a permanência da aplicação do AFRMM a partir do FMM, é clara situação de desvio de finalidade, situação que apenas confirma a sua inconstitucionalidade” (fl. 9, e-doc. 131).



    Afirma que “o AFRMM tem sua incidência sobre o frete (art. 5º, da Lei nº 10.893/2004), razão pela qual é claro e evidente que a alíquota não tem por base de cálculo qualquer das quatro possibilidades taxativas discriminadas na alínea ‘a’ do §2º, III, do art. 149 da CF, situação esta que configura a sua inconstitucionalidade material” (fl. 10, e-doc. 131).



    Sustenta ser “proibida a concessão de tratamento mais favorável aos produtos domésticos face aos importados quando adentrem ao território aduaneiro, sob pena de configuração de protecionismo. Veda-se claramente a discriminação entre o produto nacional e o estrangeiro, situação que visa trazer a justa concorrência entre os produtos importados dos outros países signatários do GATT” (fl. 11, e-doc. 131).



    Pede “a) por violação ao art. 93, IX da CF, seja anulado o acórdão determinando-se à remessa do processo ao Egrégio Tribunal Regional para que aprecie os elementos expressamente referidos em embargos de declaração. b) fundamentado no art. 102, III, ‘a’ da Constituição Federal, seja ACOLHIDO e PROVIDO este Recurso, reformando na íntegra o r. Acórdão recorrido para declarar inconstitucional o recolhimento do AFRMM no descarregamento em porto brasileiro das mercadorias importadas pela Recorrente, ou subsidiariamente, seja reduzida a alíquota de AFRMM para 1,6%, bem como, seja concedido o direito de compensar os valores indevidamente recolhidos, corrigidos e capitalizados pela taxa SELIC, observado o prazo prescricional de 05 anos contados do ajuizamento da demanda” (fl. 14, e-doc. 131).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Na espécie em exame, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nestes termos:



    “O Adicional de Frete da Marinha Mercante - AFRMM, instituído pelo DL 2.404/87, guarda natureza jurídica tributária - CIDE - cujo fundamento repousa no art. 149 da Constituição, consoante já pronunciou o Supremo Tribunal Federal: (...).



    O fato gerador do AFRMM, assim entendida a situação hipoteticamente prevista na lei como suficiente e necessária ao nascimento da obrigação tributária (art. 114 do CTN), está definido no art. 4º da L 10.893/04: (...). 



    A respectiva base de cálculo está delimitada no art. 5º da referida lei: (...). 



    As correspondentes alíquotas, a seu turno, estão fixadas no art. 6º da L 10.893/04, com a redação atual da L 10.301/2022: (...).



    Quanto à alegada inconstitucionalidade da base de cálculo do AFRMM, cabe registrar que a Emenda Constitucional 33/01, ao alterar a redação da al. a do inc. III do §2º do art. 149 da Constituição, não impôs nenhuma limitação material às bases econômicas das contribuições interventivas. Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 603.624 (Tema 325), em que se questionava a recepção das contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI pela EC nº 33/01: (...).



    Assim, pelo mesmo motivo, resta afastada a alegação de inconstitucionalidade do AFRMM em razão de sua base de cálculo. 



    Quanto à incidência sobre o frete, tampouco trata-se de matéria nova no âmbito desta Corte, que já examinou e rejeitou questão de ordem em que arguida a inconstitucionalidade do art. 5º da L 10.893/2004. Restou expresso que a referida lei não possui qualquer mácula que impeça a cobrança do AFRMM, inclusive sobre as despesas atinentes à manipulação portuária de cargas: (...). 



    A alegação de que o AFRMM viola os princípios da isonomia (discrepância entre tributação de produtos nacionais de importados), da capacidade contributiva (não há por parte dos contribuintes o mesmo ônus), não merece acolhida, uma vez que os contribuintes não estão em situação equivalente. 



    Tampouco se sustenta a tese de imputação de efeito confiscatório ao AFRMM (cobrança de um tributo com bases que sobrecarregam o contribuinte), uma vez que suas alíquotas não são excessivas. 



    Especificamente quanto à questão de violação ao GATT, adoto como razões de decidir os fundamentos declinados no julgamento da AC 5021677-66.2021.4.04.7000, em voto de relatoria do Juiz Federal Alexandre Rossato da Silva Ávila: (...).



    Por fim, tampouco cabe acolher o pedido subsidiário de redução da alíquota do AFRMM para 1,6%. Como já discorrido acima, não se verifica ausência de vinculação à finalidade e referibilidade da contribuição em discussão. Ademais, é totalmente desprovida de fundamento legal a tentativa de equiparar a alíquota da CIDE em questão ao percentual de 1,6% que a impetrante alega ter sido ‘de fato, investido de forma adequada na destinação prevista em sua legislação’” (fls. 2-4, e-doc. 94).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 630.898, este Supremo Tribunal, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional (Tema 495), firmou o entendimento de que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE. Esta a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez. 1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários. 2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88). 3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição ‘jungida aos princípios gerais da atividade econômica’. 4. O § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico ‘poderão ter alíquotas’ que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo. 5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC nº 33/01. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 7. Tese fixada para o Tema nº 495: ‘É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001’” (RE n. 630.898, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.12.2015).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. FUST. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 155, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISPENSA DE LEI COMPLEMENTAR PARA A INSTITUIÇÃO DE CIDE. AUSÊNCIA DE DUPLICIDADE DE BASE DE CÁLCULO EM RELAÇÃO A IMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À REFERIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Conforme jurisprudência do Supremo, a imunidade prevista no art. 155, § 3º, da Constituição Federal não é aplicável às contribuições sociais destinadas ao financiamento da seguridade social. 2. É dispensável a edição de lei complementar para a instituição das Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (Cide). Precedentes. 3. As contribuições sociais estão a salvo da proibição de duplicidade da base de cálculo com a de impostos. 4. Mostra-se desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo. 5. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.100.485, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE – NATUREZA JURÍDICA DE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – INSTITUIÇÃO MEDIANTE LEI ORDINÁRIA – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE REFERIBILIDADE ENTRE A EXAÇÃO E A CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA EM FAVOR DO CONTRIBUINTE – DECISÃO QUE SE AJUSTA A ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 635.682/RJ – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.160.511, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2019).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CARTA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À REFERIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) – RE 177.137, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJ de 18 de abril de 1997. 2. Divergir da conclusão alcançada na origem – quanto à ausência do direito da recorrente à isenção do AFRMM – demandaria o reexame de legislação infraconstitucional (Decreto-Lei n. 2.414/88), providência inviável em recurso extraordinário. 3. É desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo (RE 630.898, Tema n. 495/RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de maio de 2021). 4. Havendo o Superior Tribunal de Justiça deixado de conhecer do recurso especial por inobservância do ônus da impugnação específica, surge inaplicável o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.370.053-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2022).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico.



    5. Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto às demais pretensões recursais, especialmente com relação à controvérsia sobre a base de cálculo do AFRMM, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.379.472 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 1º.7.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISCUSSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). Precedentes. 2. Divergir da conclusão alcançada na origem – quanto ao possível alargamento da base de cálculo do AFRMM – demandaria o reexame da matéria legal (Lei n. 10.893/2004) e o enfrentamento do conjunto probatório, providência vedada em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.402.224-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2023).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante – AFRMM. Base de cálculo. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE n. 1.413.106-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.3.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora